Tribunal: TJMT
Processo: 0004461-66.2018.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004461-66.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[VIVERTO MONTIEL RIBAS JUNIOR - CPF: 029.496.111-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, SUSCITADA PELA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA; NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SUSCITADA PELA DEFESA E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE AO RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA REJEITADA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REMESSA PARA EVENTUAL PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do mesmo artigo, fixando-lhe a pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

2.

A defesa sustenta, preliminarmente, nulidade da busca pessoal e domiciliar. No mérito, postula absolvição por ausência de prova da destinação mercantil da droga ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de porte para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). Por fim, requer a revisão da pena-base, apontando ausência de fundamentação para a sua exasperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão:

(i) definir se a decisão que determinou a notificação do acusado para apresentação de resposta escrita no rito da Lei n. 11.343/2006 configura marco interruptivo da prescrição; (ii) analisar a existência ou não de nulidade na realização da busca pessoal e domiciliar, à luz das diligências da inteligência policial; e (iii) examinar se os elementos dos autos autorizam a desclassificação da conduta para porte para consumo próprio e se a pena-base foi corretamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A decisão que determina a notificação do acusado para apresentação de resposta escrita não constitui marco interruptivo da prescrição, conforme entendimento do STJ e da Segunda Câmara Criminal do TJMT. O efetivo recebimento da denúncia ocorreu em 23.2.2024, sendo a sentença proferida em 31.3.2025, afastando-se a alegação de prescrição.

5.

A busca pessoal e domiciliar foi precedida de fundadas razões documentadas em relatórios de inteligência e de diligência prévia, com histórico de investigações anteriores, monitoramento da residência e registro de comportamento típico de ponto de tráfico, o que legitima a atuação policial e afasta nulidade probatória.

6.

A destinação mercantil da droga restou evidenciada por circunstâncias do flagrante, pelos depoimentos convergentes dos policiais, pela apreensão de substância entorpecente em via pública e de sementes de maconha, frascos de lança-perfume e numerário na residência do acusado, em contexto incompatível com uso pessoal.

7.

A justificativa da origem do dinheiro apreendido não foi corroborada por elementos concretos. A palavra dos policiais, colhida sob o crivo do contraditório, é idônea para embasar a condenação, não havendo qualquer indício de má-fé ou abuso de poder.

8.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na variedade e quantidade de entorpecentes. No entanto, a quantidade de droga apreendida (2,16 g de cocaína e 10 sementes de maconha) não é expressiva e os demais itens apreendidos não configuram gravidade concreta apta a justificar exasperação da pena, motivo pelo qual se impõe a redução da pena-base ao mínimo legal.

9.

Mantida a fração de 2/3 na causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a pena foi redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa, mantido o regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direitos.

10.

Considerando a aplicação da causa de diminuição e a pena inferior a 4 anos, foi determinada a remessa dos autos à origem para manifestação do Ministério Público sobre a viabilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESES

11.

Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena-base ao mínimo legal. Pena final redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. Determinada a remessa dos autos à origem para manifestação do Ministério Público sobre eventual proposta de Acordo de Não Persecução Penal.

__________

Teses de julgamento: “1. A decisão que determina a notificação do acusado para apresentação de resposta escrita no rito da Lei n. 11.343/2006 não configura marco interruptivo da prescrição. 2. A busca pessoal e domiciliar é válida quando precedida de diligência de inteligência que comprove fundadas razões, mesmo sem mandado judicial. 3. A exasperação da pena-base exige fundamentação idônea vinculada à quantidade ou natureza especialmente lesiva do entorpecente, o que não se verifica na hipótese.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o, e 55; CP, arts. 109, II, e 117, I; CPP, art. 28-A.

Jurisprudências relevante citada:
STJ - AgRg no HC n. 655.042/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5 de outubro de 2021, publicado em 13 de outubro de 2021; TJMT,
Habeas Corpus no
1013305-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 7 de julho de 2025, Publicado em 7 de julho de 2025; TJMT, ApCrim 1005422-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Julgado em 12 de junho de 2025, Publicado em 12 de junho de 2025

R E L A T Ó R I O

Viverto Montiel Ribas Júnior interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, reconhecendo a causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06. Em consequência, foi-lhe imposta a pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, além de 194 dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (Id. 290262373).

Em suas razões recursais, a defesa requer: preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e domiciliar. No mérito, pleiteia a absolvição ou a desclassificação do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 para o artigo 28 da Lei n.o 11.343/06. Por fim, requer a reforma da pena-base, por ausência de fundamentação (Id. 290262374).

As contrarrazões ministeriais são pelo desprovimento do apelo (Id. 290262378).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo
Dr
.
Jorge da Costa Lana
, opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (Id. 299232353).

Após, determinei para que a douta procuradoria se manifesta a respeito do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (Id. 319994870).

Elaborou-se manifestação “
reservando-se o direito de analisar a possibilidade de propor ANPP ao apelante após o julgamento pelo órgão colegiado, durante o qual será novamente analisada a prejudicial de mérito referente à prescrição da pretensão punitiv
a” (Id. 320668851).

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Viverto Montiel Ribas Junior foi denunciado (Id. 290261883 – Pág.2/4) pela autoria do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06) porque no dia
4.4.2018
, trouxe consigo, 2, 16 gramas cocaína, bem como mantinha em depósito, em sua residência, 10 sementes de maconha.

Após regular trâmite processual, a denúncia foi julgada procedente, no entanto, foi reconhecida a causa de diminuição do artigo 33, §4° da Lei n° 11.343/2006, em decorrência, foi aplicada a pena de 1 ano 11 meses e 10 dias de reclusão.

Neste grau de jurisdição defesa requer: preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e domiciliar. No mérito, pleiteia a absolvição ou a desclassificação do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 para o artigo 28 da Lei n.o 11.343/06. Por fim, requer a reforma da pena-base, por ausência de fundamentação (Id. 290262374).

1.

Da prejudicial de mérito relativa à prescrição da pretensão punitiva suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Inicialmente, a douta Procuradoria-Geral de Justiça aponta a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Sustenta como início do prazo prescricional, a data que a magistrada ordenou a notificação/cientificação do acusado para oferecer defesa prévia, qual seja: 22.5.2018 (Id. 290261884 – p. 38).

Afirma que a “
Procuradoria de Justiça possui o entendimento já salientado no parecer anexado no id. 299232353, no sentido de que
o marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva nos processos de tráfico de entorpecentes se dá no momento da decisão que determina a notificação do réu
, tratando-se a decisão seguinte de mera ratificação do recebimento da denúncia
”.

(grifei)

Colaciona, para reforço do entendimento ora esposado, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“(...) No procedimento adotado na Lei n.o 11.343/2006, oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, em 10 dias. Em sua resposta, ele pode alegar toda a matéria defensiva possível (exatamente como previsto no art. 396-A do CPP). Não acolhidas as teses da defesa, o Juiz recebe a denúncia e designa audiência de instrução e julgamento (arts.55 e 56). Foi o que aconteceu na hipótese. 4. Na sistemática do Código de Processo Penal segue-se o padrão estabelecido para o júri (art. 466 do CPP), isto é, o juiz recebe a denúncia, determina a citação do acusado, colhe a defesa prévia e prossegue na instrução. No procedimento comum, assim, recebida a denúncia e produzida a defesa prévia, cabe ao magistrado absolver sumariamente o acusado caso acolha os argumentos defensivos (art.397 do CPP). Não o fazendo, prosseguirá na instrução do feito, designando audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP). Não há novo recebimento da denúncia, apenas menção acerca da inexistência de motivos para a absolvição sumária. Nesse caso, portanto, a prescrição se interrompe com o recebimento válido da peça acusatória, que ocorre na fase do art. 396 do CPP. 5. In casu, a decisão proferida em 19/12/2014 se deu como mera ratificação do recebimento da denúncia realizado em 13/12/2013 (art.396 do CPP), adequando o feito ao procedimento ordinário (art. 399), com a designação de audiência de instrução e julgamento. Sendo assim, com razão o impetrante ao pleitear pela consideração, como marco inicial para a contagem do lapso prescricional, o dia 13/12/2013. 6. A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art.117 do mesmo Código, não podendo, atualmente, ter por termo inicial data anterior à da

denúncia ou queixa (art.110 do CP)”(STJ - AgRg no HC n. 655.042/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5 de outubro de 2021, publicado em 13 de outubro de 2021).

Com a devida vênia, entendo de modo diverso do posicionamento esposado. Explico.

É sabido que, nas hipóteses submetidas ao procedimento comum do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia antecede a apresentação da resposta à acusação (arts. 396 e 396-A, CPP).

Todavia, no procedimento especial da Lei n.o 11.343/2006, a sistemática é diversa: o art. 55 expressamente dispõe que o recebimento da denúncia somente ocorre após o magistrado determinar a notificação do acusado para oferecer resposta escrita.

Sobre o tema, esta Segunda Câmara Criminal, já decidiu:

“(...) No procedimento especial da Lei de Drogas (Lei n. 11.343/2006), a notificação para apresentação de
defesa

prévia
é ato processual que antecede o
recebimento
da
denúncia
e a formação da relação processual propriamente dita, não se confundindo com a citação, que somente ocorrerá
após
o juízo positivo de admissibilidade da acusação (art. 56)(...)” (TJMT,
Habeas Corpus no
1013305-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 7 de julho de 2025, Publicado em 7 de julho de 2025).

A jurisprudência invocada no parecer ministerial (STJ, AgRg no HC 655.042/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/10/2021) não se aplica à espécie em julgamento, pois trata de situação fática e processual absolutamente distinta.

Primeiro porque naquele precedente, discutia-se rito comum: os crimes eram Associação Criminosa (art. 244-B do Código Penal) e estelionato (art. 171 do Código Penal) e ao que parece o magistrado de primeiro grau do Estado de Rondônia, por equívoco, aplicou o rito da Lei 11.343/06 para direcionar a marcha processual, o que levou o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia a anular a instrução criminal apenas para que o processo fosse adequado ao rito comum ordinário, previsto nos arts. 394 e seguintes do Código de Processo Penal.

Desse modo, a discussão submetida ao Superior Tribunal de Justiça não dizia respeito ao procedimento especial da Lei de Drogas, mas girou em torno de ato processual posterior a anulação da instrução: mais precisamente, se a ratificação do recebimento da denúncia, proferida após o retorno dos autos para adequação ao rito comum, configuraria novo marco interruptivo da prescrição.

A Corte Superior respondeu negativamente, afirmando que concluiu que a decisão posterior, tinha caráter meramente ratificatório, pois o recebimento da denúncia válido já havia ocorrido anteriormente.

Vejamos trecho do voto do Ministro Ribeiro Dantas:

“(...) Dentro desse contexto, e em obediência à sistemática do Código de Processo Penal doravante adotada, uma vez já recebida a denúncia (13/12/2013) e determinada a adequação das respostas à acusação ao rito comum ordinário nos termos da determinação do TJ-RO, e inexistindo motivos para a absolvição sumária (art. 397 do CPP), o Ministério Público apenas ratificou o recebimento da acusatória (art. 399 do CPP). Dentro desse contexto, portanto,
a prescrição se interrompe com o

recebimento válido da peça acusatória, que ocorre na fase do art. 396 do CPP.
Sendo assim,
in casu
, conforme exaustivamente explicitado anteriormente,
a decisão proferida em 19/12/2014 se deu como mera ratificação do recebimento da denúncia, já realizado em 13/12/2013
(art. 396 do CPP), em adequação ao procedimento

comum ordinário, conforme determinado pelo TJ-RO. (...).” (Pág.8 – PDF)

Portanto, a
ratio decidendi

do precedente do Superior Tribunal de Justiça, limita-se à discussão sobre a inexistência de “duplo recebimento” da denúncia em processo submetido ao rito comum, após anulação parcial da instrução — nada tendo a ver com a definição do momento do recebimento da denúncia no procedimento especial da Lei de Drogas.

Em momento algum, se afirmou que o despacho que ordena a notificação do acusado para oferecer defesa prévia (como o de 22.5.2018 nestes autos) pudesse ser considerado marco interruptivo da prescrição.

No presente autos, a situação é diversa: o rito aplicado foi o correto, ou seja, o especial da Lei 11.343/06, e o crime imputado é o tráfico de entorpecentes. Assim, a notificação é ato preparatório, que antecede a formação da relação processual e não equivale ao juízo positivo de admissibilidade da acusação.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a data do despacho que determina a notificação do acusado, nos termos do art. 55 da Lei 11.343/2006, não constitui marco interruptivo da prescrição, uma vez que o rol do art. 117 do Código Penal é taxativo. Assim, o recebimento da denúncia continua sendo o único ato hábil a interromper o curso prescricional.

Confira-se:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PRESCRIÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA. DATA DO DESPACHO QUE DETERMINOU A NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI No 11.343/06, E NÃO A DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 117 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o rol do artigo 117 do Código Penal é taxativo, não podendo ser incluído nenhum marco
interruptivo do prazo prescricional. Assim, a data do despacho determinando a notificação do acusado, nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/2006, não pode substituir a do recebimento da denúncia (art. 117, inciso I, do CP) como marco interruptivo da prescrição
.2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 2.167.448/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6 de dezembro de 2022, publicado em

14 de dezembro de 2022).

Assim, entendo que não há margem para confusão quanto ao marco interruptivo da prescrição, não podendo o simples despacho que determina a notificação/cientificação (Id. 290261884 – Pág.38) ser equiparado ao efetivo recebimento da peça acusatória, ocorrido, de forma clara e inequívoca, apenas em 23.2.2024 (Id. 290261895).

Superada essa questão, cumpre consignar que, tratando-se de crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/06), cuja pena máxima em abstrato alcança 15 anos de reclusão, o prazo prescricional, consoante art. 109, II, do CP, é de 20 anos.

Assim, verifica-se que entre o efetivo recebimento da denúncia, em 23.2.2024 (Id. 290261895), e a prolação da sentença condenatória, em 31.3.2025 (Id. 290262373), transcorreu pouco mais de 1 ano, período manifestamente inferior ao lapso temporal exigido para a configuração da prescrição, seja na modalidade regulada pela pena aplicada em concreto, seja pela pena em abstrato.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada pela douta procuradoria de justiça quanto à ocorrência da prescrição.

2 - Do recurso defensivo

Em sede preliminar, a defesa alega a existência nulidade na produção de provas obtidas através da busca pessoal/domiciliar.

Sem razão.

De acordo com o boletim de ocorrência no 2018.109713, a atuação policial foi deflagrada a partir de informações de inteligência que indicavam o envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes.

O relatório técnico no 005/ARI/12oCR/PMMT, reforça a circunstância de que policiais procederam a verificação preliminar da veracidade das informações recebidas.

Consta do referido documento que a residência de Viverto já havia sido alvo de busca judicial em momento anterior (vide: boletim de ocorrência no 2015.22249 – Id. 290261883 – Pág.17), ocasião em que fora localizado tablete de maconha. Além disso, o relatório registou que a residência apresentava movimentações típicas da mercancia ilícita: indivíduos ingressavam rapidamente no imóvel e de lá saíam em poucos minutos, comportamento clássico de ponto de venda de entorpecentes. Essas observações, colhidas ao longo de operações de inteligência, conferiram substrato concreto para a confirmação das informações recebidas.

Assim, quando do cerco realizado no dia da prisão, os policiais já dispunham de dados prévios que indicavam a utilização do domicílio do réu para o comércio de drogas. A abordagem em via pública, que resultou na apreensão de uma porção de cocaína em poder do acusado, apenas corroborou a linha investigativa e justificou, de forma imediata, a adoção de diligências subsequentes, como o ingresso na residência em busca de mais elementos probatórios.

A higidez das provas produzidas também se confirma pela ratificação feita em juízo pelos policiais responsáveis pela operação.

A testemunha Sidiney José de Oliveira, então chefe da Agência Regional de Inteligência do 12o Comando Regional da Polícia Militar, declarou que desde 2015 o acusado já era alvo de monitoramento e que, com frequência, observava-se intensa movimentação em sua residência, sobretudo no final da tarde, com pessoas que ingressavam e saíam rapidamente, sem qualquer vínculo de parentesco com o réu. Segundo consignou, tais elementos foram documentados em relatórios de inteligência, que subsidiaram a ação policial. Na ocasião da abordagem, o acusado foi flagrado em via pública portando uma porção de entorpecente, o que motivou a busca domiciliar, onde se apreenderam sementes de maconha.

Do mesmo modo, a policial Mariana Paula Moraes confirmou que a ocorrência foi deflagrada a partir de informações repassadas pela agência de inteligência, após monitoramento da residência e coleta de imagens que indicavam a prática de tráfico no local. Ressaltou que a abordagem foi direcionada e planejada, após a constatação da entrega de entorpecentes, e que na residência foram encontrados lança-perfume, quantia elevada em espécie e sementes de maconha. Destacou, ainda, que as diligências obedeceram à doutrina própria do serviço de inteligência policial, pautadas na verificação da veracidade das informações mediante monitoramento e coleta de subsídios.

Esses depoimentos demonstram que a atuação policial não decorreu de mero arbítrio, mas foi precedida de ações de inteligência estruturadas, verificações prévias e relatórios formais. A abordagem, a busca domiciliar e as apreensões, portanto, encontram-se alicerçadas em diligências legalmente empreendidas, afastando qualquer alegação de nulidade probatória

Em casos semelhantes:

“(...) 5. A situação fática revela a presença de elementos objetivos suficientes para caracterizar o flagrante delito, com base em
monitoramento
prévio, denúncias verificadas pelo serviço de inteligência da polícia militar e visualização de conduta suspeita.”

(TJMT, ApCrim 1005422-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Vice-Presidência, Julgado em 12 de junho de 2025, Publicado em 12 de junho de 2025).

“(...) 3. A
busca

pessoal
e
domiciliar
foi precedida de diligência policial motivada por denúncia anônima, vigilância prévia e comportamento suspeito do paciente, legitimando as ações policiais e afastando a alegada ilegalidade.
“
(TJMT, ApCrim 1013205-28.2025.8.11.0000, Rel. Des.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12 de setembro de 2025, Publicado em 12 de setembro de 2025).

Portanto, a abordagem pessoal do réu, precedida de fundadas razões oriundas de monitoramento prévio e relatórios de inteligência, revelou-se legítima, culminando na apreensão de porção de entorpecente em seu poder. Constatada a situação de flagrância em via pública, dispensava-se a prévia autorização judicial para o ingresso em seu domicílio, sendo válida a busca que resultou na apreensão de sementes de maconha, frascos de lança-perfume, significativa quantia em dinheiro e o DVR das câmeras de monitoramento. Nessas condições, as diligências empreendidas revelam-se regulares, estando afastada qualquer alegação de nulidade probatória.

Prosseguindo, a Defesa pugna pela absolvição do acusado, ao argumento de que as provas colhidas seriam ilícitas, por insuficiência de elementos capazes de demonstrar a destinação mercantil da droga apreendida.

Subsidiariamente, caso não acolhida a tese absolutória, requer a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, defendendo que os elementos constantes nos autos não autorizam concluir pela finalidade mercantil da droga. Assinala a ausência de balança, material de embalagem ou outros instrumentos típicos da traficância, bem como atribui justificativa lícita à origem do dinheiro apreendido em sua residência.

Sem razão.

De início, registro que o porte de tóxico proibido é indiscutível (aliás, sequer é negado pelo apelante), cabendo aqui neste recurso, apenas, a análise da sua finalidade: se para a venda, ou uso exclusivo e pessoal.

O §2o do art. 28 da Lei 11.343/06, dispõe que
“para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atentará à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Ainda que se reconheça que as quantidades de droga apreendidas (2,16 gramas de cocaína e 10 semente de maconha) não são expressivas, esse fator, isoladamente, não tem o condão de afastar o delito de tráfico. Ao contrário, deve-se lançar o olhar sobre o conjunto das circunstâncias do caso concreto.

De acordo com o depoimento do policial da inteligência militar Sidiney José de Oliveira e da policial responsável pela prisão em flagrante, o réu foi surpreendido em via pública portando entorpecente, logo após a Agência de Inteligência indicar que realizaria a entrega de drogas. Tal fato, inclusive restou corroborado pela apreensão consigo de 2,16 gramas de cocaína.

No interior de sua residência, foram localizadas sementes de maconha, frascos de lança-perfume, circunstâncias estas que, analisadas em conjunto, são absolutamente incompatíveis com a versão de uso pessoal sustentada pela Defesa.

Além disso, os depoimentos colhidos em juízo pelos policiais que participaram das diligências ratificaram a destinação mercantil das drogas, descrevendo o monitoramento prévio da residência, a movimentação intensa e característica do comércio ilícito e a abordagem do acusado em pleno ato de traficância.

Ademais, a conduta de “ter em depósito” ou “guardar” substância entorpecente constitui, por si, verbo nuclear do tipo previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, desde que, como no caso, se demonstre a destinação mercantil a partir do contexto probatório. No presente feito, não se trata de mera posse para consumo: a apreensão de porção em via pública, somada ao monitoramento policial que constatou intensa movimentação em sua residência, à localização de sementes de maconha, frascos de lança-perfume, evidenciam a prática da traficância.

Ademais, a justificativa apresentada pelo apelante quanto à origem dos valores apreendidos não se mostra convincente diante do contexto, tampouco neutraliza os fortes indícios de que a quantia era proveniente da atividade ilícita. Não se pode perder de vista que, em crimes de tráfico, a aferição da destinação da droga não se limita à quantidade apreendida, mas decorre da análise do conjunto das circunstâncias fáticas, em especial quando corroboradas por relatórios de inteligência e depoimentos policiais colhidos em juízo.

Importa ainda sublinhar que, no sistema acusatório vigente, embora caiba à acusação demonstrar a materialidade e autoria delitivas, compete à defesa o ônus de provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos da pretensão punitiva estatal — como a alegada destinação para uso pessoal. Neste sentido:

“(...) 6. A alegação de que as drogas se destinavam ao consumo próprio não foi comprovada, recaindo sobre a defesa ônus de demonstrar essa condição, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não foi feito no presente caso. 7. Ainda que o apelante fosse usuário de drogas – o que não restou comprovado –, essa condição não exclui a configuração do tráfico, sendo necessária prova robusta de que a droga não se destinava à comercialização.” (TJMT, Rac 1007381-53.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19.2.2025, Publicado no DJE 24.2.2025).

Dessa forma, a negativa de autoria apresentada pelo apelante mostra-se isolada, desconectada das evidências constantes dos autos. Os depoimentos prestados pelos policiais revelam-se firmes, coerentes e harmônicos entre si, colhidos sob o crivo do contraditório e perfeitamente alinhados com os demais elementos de prova.

Registra-se que, não há qualquer indicativo de que os policiais que participaram da diligência tenham qualquer animosidade pessoal, interesse escuso ou predisposição hostil em desfavor do acusado. Ausente qualquer elemento que sugira a intenção de prejudicá-lo injustamente, a credibilidade e a eficácia probatória de seus testemunhos permanecem incólumes, não podendo ser desconsideradas unicamente pelo fato de serem agentes estatais.

De igual modo, são os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, consubstanciados nas declarações dos policiais que atuaram na prisão, existindo elementos suficientes para ensejar um edito condenatório. Os depoimentos de agentes policiais quando corroborados com o contexto fático probatório dos autos, são suficientes para formular uma condenação”(TJMT, Rac 1002754-85.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 9.4.2025, Publicado no DJE 11.4.2025).

“(...) Uma vez comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, mormente porque é assente na jurisprudência e doutrina que a palavra firme dos agentes estatais, sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, merece relevância e pode ser considerada para embasar o juízo de inculpação, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade”. (TJMT, Rac 0008601-56.2018.8.11.0042, Des. Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28.2.2023, Publicado no DJE 8.3.2023)

Em face do conjunto probatório, a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 mostra-se inquestionável, sendo plenamente legítima a condenação imposta.

Por fim, a Defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que a quantidade de droga apreendida é ínfima.

Com razão.

Na primeira fase, o magistrado exasperou a pena em 1/6, considerando a quantidade e a variedade dos entorpecentes. Vejamos:

“Na primeira fase, e considerando a preponderância estabelecida no artigo 42 da Lei no 11.343/06, considerando a quantidade e variedade de entorpecente apreendida valoro
negativamente
este fator no patamar de 1/6, conforme entendimento jurisprudencial.

Quanto à conduta social do agente, nada há nos autos a indicar devam ser tais circunstâncias valoradas negativamente; quanto as demais circunstâncias judiciais do artigo 59,
caput
, do Código Penal, infere-se que a culpabilidade, compreendida como grau de censurabilidade da conduta, é normal à espécie; o réu não possui antecedentes criminais; também não há elementos hábeis para avaliar sua personalidade, que depende de laudo específico para tanto; os motivos e circunstâncias são aqueles ínsitos ao crime; com relação às consequências do crime, entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado, são neutras e inerentes ao próprio tipo penal. Por se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita de comportamento da vítima.” (Id. 290262373).

Todavia, a análise acurada do caso demonstra que tal valoração negativa não se sustenta. A cocaína apreendida somava apenas 2,6g, quantidade notoriamente reduzida, incapaz de, por si só, autorizar a exasperação. Quanto às 10 sementes de maconha, é certo que não configuram substância entorpecente pronta para consumo, mas apenas insumo de potencial remoto, sem nocividade imediata. Da mesma forma, os frascos de lança-perfume estavam vazios, não sendo possível extrair deles incremento na gravidade concreta da conduta.

Nessas condições, não se verifica fundamento idôneo para majorar a pena-base com esteio no art. 42 da Lei n.o 11.343/06. Prevalece, portanto, a regra de fixação da pena no mínimo legal, em consonância com a orientação jurisprudencial segundo a qual a exasperação exige quantidade expressiva ou natureza especialmente lesiva do entorpecente, circunstâncias ausentes no caso.

Passo à dosimetria da pena.

Na 1afase,

diante do provimento do recurso, afasto a valoração negativa da quantidade e variedade de drogas, fixando a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 anos de reclusão e 500

dias-multa.

Na 2a fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena no mesmo patamar.

Na 3a fase, considerando que O magistrado de origem reconheceu a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06 e aplicou

a fração máxima de 2/3, fixo a pena final em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Mantenho o regime aberto, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de (art. 44, inc. I, II e II, do Código Penal).

Nestes termos, substituto a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
, o que será definido pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim, registra-se que questão alusiva à possibilidade de proposta de Acordo de Não Persecução Penal foi suscitada, por cautela, na decisão de saneamento (Id. 319994870), em razão: (i) da data da ocorrência do crime anterior à lei 13.964/2019 (4.4.2018); (ii) da sentença prolatada em 31.3.2025, aplicando ao apelante a causa de diminuição do artigo 33, §4° da Lei n° 11.343/2006; (iii) da pena fixada em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, inferior ao limite de 4 anos previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal; (iv) dos recentes julgados deste Tribunal de Justiça, reconhecendo a possibilidade de ser cabível a proposta de Acordo de Não Persecução Penal os casos em que, aplicada o §4o da Lei 11.343/06 (
Precedentes
:
TJMT, ApCrim 1038079-13.2021.8.11.0002, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11 de Março de 2024, Publicado em 11 de Março de 2024; TJMT, ApCrim 1001955-86.2024.8.11.0079, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 4 de setembro de 20225, Publicado em 4 de setembro de 2025
); (v) ausência de

manifestação ministerial sobre a possibilidade de celebração do referido ajuste.

Dessa forma, conclui-se pela pertinência de se remeter os autos à origem para manifestação do Ministério Público acerca da possibilidade de oferecimento do acordo, sem prejuízo da preservação da condenação já fixada.

Isto posto, em dissonância do parecer do parecer ministerial:

1)

Rejeito a prejudicial de mérito de prescrição, suscitada pela douta procuradoria-geral de justiça;

2)

Rejeito as preliminares de nulidade de busca pessoal e domiciliar suscitada pela defesa. No mérito, dou parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para afastar a valoração negativa da quantidade e variedade de drogas, redimensionando a pena final em 1 ano 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, substituídas por duas restritivas de direito;

3)

Determino a remessa dos autos à origem para que seja oportunizada ao Ministério Público a análise da viabilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em favor de Viverto Montiel Ribar Junior, nos termos do art. 28-A do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026